Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO FINANCEIRO DE EXERCÍCIO FINDO. PRESCRIÇÃO. ARTS. 4o E 9o DO DECRETO No 20.910/1932. SÚMULA No 42 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO SERVIDOR. PARCELA PRESCRITA. PRESCRIÇÃO SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, afastando a prescrição, reconheceu o direito do autor quanto ao recebimento de valores referentes a acertos financeiros de exercícios anteriores.

2. Na origem, a parte autora, servidora pública vinculada à Secretaria de Estado de Educação, alegou que, embora o Distrito Federal tenha reconhecido administrativamente crédito em seu favor, o pagamento correspondente não foi efetuado. Requereu, assim, a condenação do ente federativo ao adimplemento do valor devido.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Recorrente isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta que o termo inicial da prescrição surge quando a parcela devida deixa de ser paga e que, no caso, o montante pretendido não pode ser cobrado, tendo em vista o transcurso do prazo quinquenal. Destaca que a declaração emitida pela Administração Pública não se consubstancia em reconhecimento do débito, mas, tão somente, em cumprimento do dever legal de transparência do ente público.

5. A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão da servidora referente a créditos remuneratórios reconhecidos pela Administração Pública, relativos a exercícios anteriores.

6. As pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública submetem-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, contado a partir do ato ou fato que deu origem ao direito. O artigo 4o do referido diploma legal dispõe que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”, iniciando-se a suspensão a partir da protocolização do pedido nos registros da repartição competente.

7. A Turma de Uniformização de Jurisprudência, em incidente instaurado para dirimir divergência instaurada nas Turmas Recursais quanto à suspensão do curso do prazo prescricional em caso de reconhecimento administrativo de dívidas, aprovou a súmula no 42, consolidando a seguinte tese: "Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento, ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo. O reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF."

8. No caso dos autos, os valores discutidos referem-se ao período de 09/2011 a 12/2011, todos com inclusão de pedido de pagamento em 2012 (000081/2012), dentro do quinquênio legal - ID 81916639 - Pág. 3.

9. A ausência de ato expresso de encerramento indica que o processo administrativo que trata dos valores não prescritos permanece em tramitação, voltado à quitação dos créditos remuneratórios lançados nos assentamentos funcionais do servidor, o que torna legítima a sua expectativa quanto ao recebimento da verba. Tal circunstância atrai a aplicação do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, que determina a suspensão do curso prescricional.

10. Afasta-se a aplicação do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, vez que a norma condiciona, de forma expressa, a retomada do prazo à existência de ato administrativo conclusivo, correspondente ao “último ato ou termo do processo”, o que não se verifica no caso dos autos. Ademais, o entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1.270.439/PR, submetido ao rito dos repetitivos, reforça que a prescrição somente volta a correr quando a Administração pratica ato inequívoco de recusa ou desinteresse em saldar a dívida, o que igualmente não se verifica na espécie. Assim, inexistente ato conclusivo ou incompatível com o pagamento, mantém-se a suspensão do prazo prescricional, afastando-se a retomada pela metade prevista no art. 9o.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.